Tribunal: TJDFT
Processo: 0766621-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.366.243-SC. TEMA No 1.234. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL QUE EXPRESSAMENTE NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame, em verdade, a embargante apenas suscitou, genericamente, suposto ponto de omissão no acórdão, pois pretendia o provimento do recurso apenas com a finalidade de prequestionamento.
4. Para efeito de prequestionamento não há a necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4.1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pela embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. O requerimento referente à suspensão do curso do processo em razão da superveniência do reconhecimento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral no RE 1.366.243-SC, representativo do Tema no 1234, não deve prosperar. 5.1. O Eminente Ministro Gilmar Mendes ao determinar a suspensão nacional dos processos que têm por objeto a mesma controvérsia asseverou que “(omissis) diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1199 da repercussão geral” (RE 1.366.243-SC, Supremo Tribunal Federal, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Publicada no DJE: 12/04/2023, fl. 17).
6. A despeito da autonomia administrativa e funcional atribuída à Defensoria Pública, ou da iniciativa de formulação de proposta orçamentária, é inegável que as suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da federação que a abriga.
7. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Convém não olvidar ainda que não existe "cadeia de comando" ou "hierarquia" entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e que estamos, todos, submetidos à ordem constitucional em vigor em nosso país, razão pela qual, uma vez que a Colenda Corte Superior deliberou a respeito do tema versado no enunciado no 421 de sua Súmula, no exercício de sua competência constitucional, devemos acatar a orientação aludida, nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, expresso em determinar a imperatividade de acatamento dos enunciados das súmulas "do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional".
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.